Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712526-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BRAZ GALENO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE BRAZ GALENO contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução opostos pelo apelante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A (apelado), em face da execução n. 0746752-48.2022.8.07.0001, ajuizada em 12/12/2022. O objeto da execução é a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB n° 18776030” (código 20201437184) decorrente de contrato de empréstimo consignado firmado entre ALEXANDRE BRAZ GALENO e BRB BANCO DE BRASILIA S.A (ID 61701646), emitida em 04/11/2020, no valor de R$139.600,58, dividido em 96 parcelas de R$ 2.203,88, “cujo saldo devedor das parcelas inadimplidas é de R$ 142.270,83 (cento e quarenta e dois mil e duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos), conforme planilha anexa.” (ID141293359 – autos de execução). Na inicial dos embargos à execução, opostos em 23/3/2023, ALEXANDRE BRAZ GALENO informou que “ingressou com ação de obrigação de fazer (processo no 5385345-19.2022.8.09.0051 - TJGO), com pedido de tutela de urgência, visando a limitação dos descontos realizados em sua conta corrente pela Embargada ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração disponibilizada em conta” (ID 61701716, p. 03). Nos pedidos da mencionada ação (petição inicial – ID61701718), ajuizada em 30/06/2022 (antes dos embargos à execução em 23/3/2023), que tramita na 2a Vara Cível - Comarca de Valparaíso de Goiás- TJGO, ALEXANDRE BRAZ GALENO pediu a suspensão da cobrança de contratos celebrados com BRB BANCO DE BRASILIA S.A, dentre os quais se encontra “BRB SERV CONSIG – CONTRATO 20201437184” - ID 61701718, p. 11), vinculado à cédula de crédito bancário objeto dos presentes embargos à execução. Naqueles autos, proferida decisão de tutela provisória de urgência em 05/08/2022 para “a) DETERMINAR a redução do desconto mensal de R$ 1.284,59 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) para R$1.009,00 (um mil e nove reais); b) DETERMINAR a suspensão das parcelas dos demais contratos de empréstimo, porque ultrapassam a margem consignável; e c) DETERMINAR a imediata suspensão e/ou a abstenção de inclusão de registros de negativação e apontamento do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos contratos tratados no feito” (ID 61701719, p. p. 03-04). Na mencionada ação ajuizada perante a Comarca de Valparaíso de Goiás (5385345-19.2022.8.09.0051), verifica-se que, constatada a pretensão do autor quanto a repactuação de dívidas, proferida decisão pela qual intimado ALEXANDRE BRAZ GALENO para que “proceda à emenda da inicial, apresentando proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos” a fim de dar seguimento ao rito estabelecido pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. E, em 07/11/2024, proferida a decisão de recebimento da emenda à inicial de ALEXANDRE BRAZ GALENO e instauração do processo de repactuação de dívidas conforme prevê o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo:(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” Decidido ainda: “por conseguinte, determino a remessa dos autos ao CEJUSC para ser designada audiência de conciliação, a ser realizada nos termos do art. 104-A do CDC. No ponto, registra-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, a audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após pagamento aos credores presentes na audiência conciliatória (art. 104-A, §2o do CDC)”. Muito bem. Deve-se reconhecer a conexão (artigo 55, CPC) entre a execução (contra a qual ALEXANDRE BRAZ GALENO opôs embargos à execução) e a ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo embargante/apelante perante o juízo de Valparaíso de Goiás. É certo que eventual homologação de acordo decorrente da proposta de pagamento apresentada por ALEXANDRE BRAZ GALENO no juízo goiano poderá impactar diretamente na ação executiva e nos presentes embargos à execução, por abranger o “BRB SERV CONSIG – CONTRATO 20201437184”, vinculado à “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB n° 18776030”. Destaca-se: “É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta.” (REsp n. 1.221.941/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 14/4/2015.). O Ministro Luís Felipe Salomão, no mencionado julgado, pondera ainda haver “inevitável identificação da conexão com o fenômeno da prejudicialidade (..)” e que “a conexão por prejudicialidade pode ser classificada segundo a influência que uma causa exerce sobre a outra. (..) na conexão por prejudicialidade impeditiva, a causa deve, lógica e necessariamente, ser decidida antes, tornando-se dispensável ou impossível o conhecimento da posterior.” (Voto – p.p. 10-11 - REsp n. 1.221.941/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 14/4/2015). Na hipótese, além do risco de decisões conflitantes entre o que decidido na ação de pactuação de dívida e o que definido no bojo dos presentes embargos à execução, eventual acordo firmado entre as partes perante o juízo goiano pode implicar a perda superveniente do interesse de agir (necessidade-utilidade) da execução. Assim, razoável a suspensão do julgamento do presente recurso conforme artigo 313, inciso V, “a”, CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)” Ante o exposto, e nos termos dos artigos 55, caput, 313, inciso V, alínea “a” e 932, inciso I, todos do CPC, determino a suspensão do presente recurso pelo prazo de 6 (seis) meses até o julgamento da ação de repactuação de dívida (autos 5385345-19.2022.8.09.0051 – TJGO). Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora